Tribunal: STF
Processo: Rcl 707
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-12-17
Data de publicação: 1997-12-17

Ementa:
EMENTA: I. Agravo regimental: devolução plena:
possibilidade de declaração da ilegitimidade da agravante.
O agravo contra decisão do relator em processo de
competência originária do STF, qual a que nega liminar em reclamação
é recurso ordinário de devolução plena: pode, assim, o Plenário -
sem incidir em reformatio in pejus - examinar de ofício pressupostos
processuais e as condições da ação e, sendo o caso da ausência de
uns ou de outros, extingüir o processo (C. Pr. Civ., art. 267, IV e
VI, e § 3º).
II. Reclamação: ilegitimidade de quem não foi nem poderia
ter sido parte em ação direta de inconstitucionalidade para ajuizar
reclamação fundada em desrespeito ao acórdão que nela se haja
proferido.